Tribunal: TJES
Processo: 5000059-25.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-25.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEUZIMAR SANTOS JERONIMO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA, EM QUE LITIGAM AS PARTES SUSO REFERIDAS. EM SÍNTESE, A AUTORA ALEGA TER SIDO SURPREENDIDA COM O CADASTRAMENTO DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO REQUERIDO, AOS QUAIS NÃO ADERIU, IMPORTANDO EM DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DEFERIDA EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA
E, ATENDENDO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, A AUTORA PROCEDEU COM O DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, JÁ DEDUZIDO O MONTANTE CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS PELO REQUERIDO.
(2) ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O BANCO RÉU, SUSTENTA PELA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RELATA QUE O VALOR CONTRATADO FOI TRANSFERIDO PARA CONTA DA AUTORA. IMPUGNA O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3) SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA:

“Ante as razões acima expendidas, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para: a) DECLARAR válido o pagamento antecipado realizado, e extinta a relação contratual; B) DECLARAR indevido o desconto dos valores em pagamento em folha de rendimentos do autor, cabendo à demandada, caso queira, apresentar as demandas que lhe convenha, visando a cobrança de eventuais valores que entende cabíveis. Julgo extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, julgo extinto, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, face ao que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95."
(4) RECURSO AUTOR.
REFUTA A DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, POSTO SER NÍTIDA A FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ALEGA VÍCIO NA CONTRATAÇÃO, ESTE QUE ENSEJA NA NECESSIDADE DE NULIDADE DO NEGÓCIO ORA FIRMADO. ALEGA A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À PARTE AUTORA. NO MÉRITO, PLEITEIA, EM SUMA, PELA REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
PRELIMINARMENTE:
DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE; DA INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA;
NO MÉRITO, SUSTENTA PELA LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES OBJETOS DA LIDE. ADUZ SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS DEVIDOS À PARTE REQUERENTE. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(6) DAS PRELIMINARES.
REJEITO-AS DE PLANO, POSTO SER PRESCINDÍVEL A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NO PRESENTE CASO, BEM COMO, POR NÃO PROCEDER A AFIRMAÇÃO DO RECORRIDO QUANTO A INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, VISTO QUE A RECORRENTE ATACA ADEQUADAMENTE OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO JUÍZO DE PISO, NA SENTENÇA ORA GUERREADA.
(6.1) DO MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

A AUTORA, IDOSA COM 72 ANOS DE IDADE
, RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE N° 43798304 E N° 622948454, QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ACOSTOU AS CÉDULAS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO
(IDs.: 2629224 e 2629225)
.
VERIFICO QUE, NO OBJETO DO CONTRATO DE N° 43798304, CONSTA A ASSINATURA DIVERSA DA PRESENTE NOS DOCUMENTOS PESSOAIS ACOSTADOS PELA REQUERENTE, EM SEDE INICIAL. QUANTO AO CONTRATO DE N° 622948454, NOTO QUE ESTA QUE CONDIZ COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS DA MESMA ANEXADOS À EXORDIAL. POIS BEM, QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, NO QUE TANGE AO CONTRATO DE N° 622948454, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO (ID.: 2629225) E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
,
EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO RECORRIDO (ID.: 2629227).
NOUTRO GIRO,
VISLUMBRO NÍTIDA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS QUANTO AO CONTRATO DE N° 43798304.
NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO.
DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS REFERENTES À UM DETERMINADO INSTRUMENTO CONTRATUAL, COM O DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE/RECORRENTE, DIVERSAMENTE DO QUE OCORRE NOUTRO.
SOMA-SE, AINDA, QUE A PRÓPRIA REQUERENTE, EM SUA INICIAL, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE A RECORRENTE CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO DE
N° 622948454 (ID.: 2629225)
JUNTO AO RECORRIDO E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO REFERIDO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
QUANTO AO CONTRATO DE N° 43798304, PERCEBE-SE QUE INEXISTE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E QUE POR NEGLIGÊNCIA DA RECORRIDA, A RECORRENTE FOI ENVOLVIDA EM UMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA. DESSA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A REFERIDA FRAUDE SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO RECORRIDO, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELA RECORRENTE E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO RECORRIDO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA PARTE RECORRENTE, ELE É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO. QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PLEITEADA PELA AUTORA EM SEDE RECURSAL, TENHO QUE O PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR,
POSTO QUE NÃO FOI COMPROVADA A MÁ FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
. SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE A REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO PELO JUÍZO
A QUO,
PARA:
A)
SEJA DECRETADA A
NULIDADE DE AMBOS CONTRATOS
ORA FIRMADOS ENTRE A AUTORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA;
B)
SEJAM RESTITUÍDOS OS VALORES DEBITADOS NO BENEFÍCIO DA DEMANDANTE,
NA SUA FORMA SIMPLES.
C)
SEJA RATIFICADA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. D) SEJA A RECORRENTE INDENIZADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POIS REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, SOBRETUDO PESSOAS DE IDADE AVANÇADA (NO CASO DA AUTORA, 72 ANOS DE IDADE), ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO AO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA, EM PARTE, CONFORME TERMOS SUPRACITADOS.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, POSTO A PARTE RECORRENTE TER LOGRADO ÊXITO, AO MENOS EM PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.